Tribunal: TJPA
Processo: 0804385-25.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804385-25.2022.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO ALCEMIR PEREIRA GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA MARACANA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 217-A, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não merece abrigo a alegação de constrangimento ilegal, quando a

prisão preventiva se encontrar fundamentada em requisitos do art. 312, do CPPB, exatamente como se verifica no caso vertente.

2.
Pacificado está na jurisprudência pátria, que o fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, como se vislumbra no caso sob exame. Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo primevo, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 19 de abril de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar,
impetrado em favor de P. A. P. G., em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Maracanã/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800117-35.2022.8.14.0029.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso no dia
12/03/2022
, em razão da
decretação de sua

custódia preventiva
, após representação da autoridade policial,
por ter, supostamente, praticado o crime do

art. 217-A do CPB
.

Alega constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante
a

ausência de fundamentação para a decretação da custódia cautelar
, eis que
baseada, tão somente, na gravidade genérica do delito, sendo que

inexistem, nos
autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal
.

Afirma, ainda, o ilustre causídico, que o

paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e
ocupação lícita
, havendo a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão
, ínsitas no artigo 319 do CPP.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID
8904622
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferi
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 8684153
, prestou as seguintes informações,
verbis
:

“I. Em 03 de março de 2022, a Autoridade Policial do Município de Maracanã representou pela prisão cautelar do paciente P. A. P. G., após colher elementos de informação os quais indicam que o investigado teria praticado o crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal em face da vítima F.R.F.C, nascida em 15 de novembro de 2015 (seis anos de idade).

II. O órgão ministerial, em manifestação de ID. 52725337, manifestou-se favorável ao pedido cautelar.

III. Em decisão de ID. 53511558, proferida no dia 11 de março de 2022, este juízo deferiu o requerimento da Autoridade Policial, decretando a prisão preventiva do paciente.

IV. A Autoridade Policial comunicou o cumprimento do mandado de prisão.

V. Após a realização da audiência de custódia, em 26 de março de 2022, a defesa constituída pelo paciente requereu a revogação da prisão preventiva.

VI. Em 29 de março do ano corrente, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa, conforme parecer de ID. 55645045.

VII. Em decisão de ID. 56543834, este juízo indeferiu o requerimento da defesa e manteve a prisão preventiva do paciente P. A. P. G.

VIII. Friso que o Inquérito Policial foi distribuído sob o nº 0800146-85.2022.8.14.0029, o qual foi concluído e sendo determinada a remessa ao Ministério Público, consoante despacho datado de 04 de abril de 2022.

IX. Por fim, destaco, conforme certidão de antecedentes acostada recentemente aos autos (anexo), que o paciente foi indiciado nos autos de nº 0800192-69.2022.8.14.0063 (Comarca de Vigia), pela prática de crimes da mesma natureza do presente procedimento”.

Nesta Instância Superior,
a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
Writ
.

É o relatório
.

VOTO

Determino a tramitação dos autos em segredo de justiça, a teor do que dispõe o art. 234-B do CPB.

- Da fundamentação inidônea e requisitos do decreto constritivo

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente se encontra preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito no art. 217-A do CPB.

A decisão vergastada, proferida em 10/03/2022, fora assim fundamentada:

“(...) Os indícios de materialidade e de autoria do delito restam provados através dos documentos constantes dos autos, com ênfase nas escutas especializadas das infantes F. R. F. C., G. C. P. e M. C. F. D. S.

(...)

Nesse contexto, tenho que o fato imputado ao representado não pode, de maneira alguma, ser considerado de pouca relevância penal, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, em especial pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva em que o crime ocorreu, revelando a frieza, crueldade e, consequentemente, a periculosidade do representado, considerando o abuso de confiança uma vez que a família de uma das vítimas o recebeu em seu próprio lar, e teria se aproveitado dessa condição e de um momento de descuido da genitora, culminando com o estupro de duas crianças de apenas 06 (seis) e 02 (dois) anos à época dos fatos, dentro da própria residência.

De fato, o cenário narrado é de uma frieza e crueldade ímpar, impondo às vítimas sentimento de impotência e dor irreparável, o que revela a periculosidade extrema do representado. Inimaginável das famílias ao tomarem conhecimento dos fatos.

Nessa quadra, imperiosa a decretação da medida extrema para garantia da ordem pública.

(...)

Há de se destacar, ainda, que a prisão cautelar do representado é imperiosa para assegurar a aplicação da Lei Penal, bem como a conveniência da instrução processual, pois em liberdade poderá constranger as vítimas e testemunhas/informantes para que neguem os fatos e até fugir ou obstruir a instrução criminal.

Ressalto, ademais, que neste primeiro momento vigora o princípio do
in dubio pro societate
, o qual, a bem da ordem pública e da paz social, relativiza, a
priori
, o princípio do estado de inocência em favor do interesse maior da Administração Pública, que é a instauração da persecução criminal judicial, com vistas à apuração de fatos, em tese, criminosos.

Com relação ao crime a ele imputado, a legislação penal prevê pena superior a quatro anos e o delito teria sido cometido contra criança, estando presente o requisito previsto no inciso I e III do Art. 313 do CPP.

Com efeito, a custódia do representado faz-se necessária para garantia ordem pública, visando manter a paz e a tranquilidade no meio social.

Inoperantes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, tendo em vista o aviltante quadro de violência que circundou o caso.

(...)

Assim, presentes os requisitos legais para decretação da medida constritiva, a qual se mostra necessária para tutela da ordem pública, conveniência da instrução processual e da aplicação da lei penal, eis que se afigura presentes os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Tais as circunstâncias, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de P. A. P. G. (...) por suposta violação ao tipo penal previsto no artigo 217-A do CPB, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do CPP. (...)”

Como se vê, o Magistrado do feito foi claro e objetivo ao destacar em sua escorreita, adequada e suficiente fundamentação, consoante se observa acima, acerca da materialidade e indícios de autoria delitiva, haja vista que
o fato imputado ao paciente não pode, de maneira alguma, ser considerado de pouca relevância penal, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, em especial pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva em que o crime ocorreu, revelando a frieza, crueldade e, consequentemente, a periculosidade do indiciado, considerando o abuso de confiança uma vez que a família de uma das vítimas o recebeu em seu próprio lar, e teria se aproveitado dessa condição e de um momento de descuido da genitora, culminando com o estupro de duas crianças de apenas 06 (seis) e 02 (dois) anos à época dos fatos, dentro da própria residência.

Cumpre destacar, ainda, que em recentíssima decisão interlocutória, datada de 08/04/2022, o douto Juízo
a quo
, seguindo a manifestação do
Parquet
Estadual, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, quando assim se manifestou:

“Analisando detidamente os autos, verifico que não houve alteração do contexto-fático probatório capaz de ensejar a revogação da medida extrema decretada em desfavor do requerente.

No caso vertente, observo que no momento dessa reanálise acerca da necessidade da segregação cautelar do custodiado P. A. P. G., permanecem presentes os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva desses (materialidade delitiva, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade), bem como pelo que se observa da decisão interlocutória anteriormente proferida por este juízo, quer-se dizer, da que
decretou a prisão preventiva

(ID. 53511558)
, a necessidade da custódia vem sendo apreciada regulamente, não havendo que se falar carência de fundamentação desta decisão em razão de estar se remetendo à anterior, uma vez que, sabe-se, é perfeitamente possível fundamentação
aliunde
ou
per relationem
em sede de prisão provisória.

(...).

No que concerne ao
“perigo gerado pelo estado de liberdade do denunciado
”
estabelecido pela
novel

Lei 13.964/19,
também se encontra presente, de modo que a liberdade do agente poderá ser estímulo à prática de outros crimes e um risco à segurança da vítima e testemunhas.

No tocante as alegações da defesa, insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a primariedade, o trabalho e a residência fixa por si só não são elementos suficientes para ensejar a liberdade do acusado, devendo o juiz decidir pela custódia preventiva se vislumbrar presentes quaisquer dos pressupostos para a manutenção da prisão dos requerentes, diante de elemento concreto a denotar as previsões constantes do art. 312 do CPP, o que ocorre no presente caso, como indicado alhures.

(...).

Dito isso, evidencia-se a necessidade da custódia cautelar, para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, consoante fartamente explicitado na decisão que decretou a preventiva e pelos fundamentos ao norte.

Por fim, destaco ainda que a outrora pacata cidade de Maracanã/PA vem sendo assolada pela prática de delitos violentos e todas suas consequências, de modo que este município com população inferior há 30 mil habitantes (Censo – IBGE) sente demasiadamente os efeitos da criminalidade.

Assim, a manutenção no cárcere, por ora, se mostra necessária, ante a gravidade concreta do fato imputado ao agente e o risco de reiteração criminosa, sendo impossível, nesse momento processual, se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, sendo estas inadequadas e insuficientes.

Ante o exposto, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face dos representados, com base no art. 312 do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de P. A. P. G., consoante fundamentação supra e da decisão que manteve a prisão preventiva”.

Ora, na hipótese dos autos, extrai-se que a decisão indeferitória, extraída do PJE de 1º Grau, à ID 56543834, do pleito de revogação da prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, nos termos do escorreito
decisum
que decretou a segregação cautelar do paciente, nada havendo a reparar.

Assim sendo, diante das motivações supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta de requisitos a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que restam sobejamente fundamentados nas decisões hostilizadas.

- Das condições pessoais

Neste item, como cediço, pacificado está o entendimento acerca da alegação de o paciente possuir todos os requisitos para responder o feito em liberdade, pois ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal, exatamente como se vislumbra no caso sob exame.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, afirma o nobre advogado impetrante que o acusado por ser réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e
ocupação lícita
, há a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão
, ínsitas no artigo 319 do CPPB.

Com efeito, em análise dos autos, verifica-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a consequência imediata seria a soltura do paciente, enquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública
, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal,
não estariam resguardadas com a sua liberdade.

De outra banda, a jurisprudência pátria vem entendendo que resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO -
PRISÃO PREVENTIVA
-
DECISÃO FUNDAMENTADA
-
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES
IN CASU
-
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR
-
IMPOSSIBILIDADE
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
.

1-
Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes
. 2- Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ. (STJ – RHC: 154551 MG 2021/0311872-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 16/11/2021)

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART.312, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO. PREENCHIDOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: 1.
Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art.312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.
2.
(...).
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS:
Pleiteia ainda a defesa, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na
gravidade efetiva do delito
, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.
(7831096, 7831096, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/01/2022, Publicado em 17/01/2022)

Ademais, consoante se verifica das duas decisões proferidas pelo Magistrado
a quo
, a 1ª que decretou a prisão preventiva do paciente e a 2ª que a manteve, em ambas o Magistrado foi enfático em asseverar que
a manutenção no cárcere se mostra necessária, ante a gravidade concreta do fato imputado ao mesmo e o risco de reiteração criminosa, sendo impossível, nesse momento processual, se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPPB
, vez que inadequadas e insuficientes.

Por fim, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo primevo, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 19 de abril de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 26/04/2022